Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MORATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há omissão pela ausência de apreciação de alguns pedidos, se o pedido principal deduzido no mandado de segurança foi denegado e a hipótese versa sobre cumulação sucessiva de pedidos ou cumulação sucessiva própria – quando a parte autora formula dois ou mais pedidos e a apreciação do posterior depende da procedência do pedido anterior.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, as alegações deduzidas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no Tribunal forem constatados quaisquer dos vícios referidos.
5. Embargos de Declaração desprovidos.